Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723838-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO AUGUSTO DE MELO AGRAVADO: HERMANO CAMARGO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO AUGUSTO DE MELO em face das decisões proferidas pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0087305-38.2009.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora via Sisbajud e o pedido de reconsideração. Sustenta que os valores bloqueados, no montante de R$ 5.816,38, são absolutamente impenhoráveis, por se tratarem de rendimentos de natureza alimentar, conforme previsão do artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Aponta que os valores são inferiores ao limite de 40 salários-mínimos e que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que tal proteção se estende a qualquer tipo de conta bancária, inclusive contas-correntes. Apresenta extratos bancários e contratos de locação para comprovar a origem dos valores, bem como laudos médicos que atestam sua condição de saúde debilitada e a necessidade de uso contínuo de medicamentos. Alega que sua única fonte de renda são os aluguéis residenciais recebidos e que a manutenção do bloqueio comprometeria diretamente sua subsistência e a de seus dependentes. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos. Gratuidade da justiça indeferida pela decisão de ID 73004828. Preparo recolhido no ID 73239772. Contrarrazões no ID 73078618, contrapondo as razões apresentadas e pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. As decisões agravadas têm o seguinte teor (ID’s 239279615 e 239429376 dos autos de origem): Cuida-se de impugnação à ordem de bloqueio judicial de valores, formulada por Silvio Augusto de Melo, já qualificado nos autos da execução de título extrajudicial que tramita perante este Juízo (Processo no 0087305-38.2009.8.07.0001), com fundamento no art. 854, §3o, do Código de Processo Civil. A parte executada informa que, por meio do sistema SISBAJUD, houve o bloqueio de quantia equivalente a R$ 5.816,38 (cinco mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), valor este mantido em contas bancárias de sua titularidade junto ao Banco Bradesco (agência 857, conta 29964-2) e à Caixa Econômica Federal. Alega que as quantias bloqueadas são compostas integralmente por rendimentos de natureza alimentar, oriundos de contratos de locação residencial, sendo sua única fonte de subsistência. Ressalta que está incapacitado para o trabalho, por ser portador de grave cardiopatia, devidamente comprovada por laudos médicos anexados, inclusive com indicação de necessidade de transplante cardíaco. Aduz que os valores recebidos mensalmente, cerca de R$ 6.600,00, são utilizados integralmente para despesas essenciais, como alimentação, moradia e medicamentos de uso contínuo, cujos custos mensais ultrapassam R$ 1.300,00. Aponta que o bloqueio compromete de maneira direta sua sobrevivência digna, afetando também seus dependentes. Sustenta que os valores constritos enquadram-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC, por se tratar de rendimentos com finalidade alimentar e por não ultrapassarem o limite de 40 salários-mínimos, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Em caráter liminar, requer o imediato desbloqueio da quantia mencionada, por entender configurada a urgência e a probabilidade do direito invocado. Postula, ainda, que seja reconhecida a impenhorabilidade formal dos valores, com vedação a futuras ordens de bloqueio sobre as referidas contas, enquanto perdurarem as atuais condições fáticas. Por fim, propõe acordo de pagamento da dívida remanescente no valor de R$ 2.000,00, dividido em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 200,00 cada, mediante transferência via PIX, solicitando que a proposta seja encaminhada à parte exequente para manifestação. É o relatório. Decido. A impugnação à ordem de bloqueio judicial não comporta acolhimento. Compete ao executado comprovar, de forma inequívoca, a natureza impenhorável dos valores atingidos pela constrição judicial. No caso em exame, embora o executado alegue que os valores bloqueados são oriundos de rendimentos provenientes de aluguéis e tenham natureza alimentar, nenhum documento foi apresentado que comprove tal origem específica dos recursos constritos, tampouco que demonstre a natureza alimentar desses valores. Embora a petição inicial faça menção a diversos contratos de locação, não se verifica nos autos, até o momento, a juntada efetiva dos referidos instrumentos contratuais, tampouco foram apresentados comprovantes de pagamento ou extratos bancários que evidenciem a entrada regular e contínua dos referidos aluguéis nas contas bloqueadas. Assim, inexiste prova idônea de que os valores em discussão efetivamente decorrem da alegada atividade locatícia. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que tais rendimentos sejam a única fonte de subsistência do executado, sendo insuficientes, para tanto, alegações genéricas e declarações unilaterais, desprovidas de respaldo documental. Ressalte-se, ainda, que a alegada condição de saúde do executado, conquanto lastreada em laudos médicos, por si só não constitui causa legal de impenhorabilidade, não sendo prevista como tal no rol do artigo 833 do Código de Processo Civil. O ordenamento jurídico não estabelece exceção à penhorabilidade unicamente com base em condições clínicas ou enfermidades, exigindo-se demonstração objetiva da natureza dos valores como estritamente alimentares, o que não se deu no caso. De outro lado, o inciso IV do art. 833 do CPC dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios", categorias que pressupõem relação jurídica de prestação de serviço ou benefício previdenciário, não sendo aplicável às receitas oriundas de aluguéis. No que tange ao inciso X do mesmo artigo, a norma protege apenas valores mantidos em cadernetas de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, hipótese que não se aplica ao caso dos autos, visto que os valores bloqueados estavam depositados em conta corrente, não havendo qualquer comprovação de que se tratava de aplicação em conta poupança. Dessa forma, não restando comprovada a natureza alimentar dos valores constritos, inaplicável o disposto nos incisos IV e X do art. 833 do CPC, razão pela qual a penhora deve ser mantida. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora formulada por Silvio Augusto de Melo e mantenho a constrição judicial sobre os valores bloqueados via SISBAJUD, nos termos já determinados. Fica a parte autora intimada a informar os dados da conta para onde os valores penhorados deverão ser transferidos. Deverá, na oportunidade, se manifestar acerca da proposta de acordo formulada pelo executado. Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Silvio Augusto de Melo, nos autos da ação de execução que tramita perante a 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, processo no 0087305-38.2009.8.07.0001. O requerente alega que, por equívoco material e desatenção involuntária de sua patrona, não foram devidamente juntados aos autos, no momento oportuno, os comprovantes de transferências via PIX e os contratos de locação que fundamentam os fatos narrados na impugnação anteriormente apresentada, especialmente quanto à origem alimentar e à impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud. Afirma que os documentos ora apresentados demonstram, de forma inequívoca, que os valores constritos são oriundos de rendimentos provenientes de contratos de locação residencial, constituindo a única fonte de subsistência do executado e de sua família. Diante disso, requer a reconsideração da decisão que desconsiderou a impugnação de ID 239201266, com o regular processamento da matéria impugnada e a admissão dos documentos anexados como prova da veracidade dos fatos alegados, invocando os princípios da verdade real, da boa-fé processual e da primazia do julgamento do mérito. Decido. Não há qualquer fundamento que autorize a reconsideração pleiteada. A impugnação apresentada pelo executado já foi devidamente analisada e resolvida por ocasião da decisão de ID 239279615, a qual se encontra regularmente fundamentada e em consonância com os elementos constantes nos autos. Ressalte-se que, ao apresentar impugnação ao bloqueio judicial, cabia ao executado instruir o pedido com toda a documentação pertinente à comprovação das alegações. Não o fazendo no momento oportuno, operou-se a preclusão consumativa, que impede a rediscussão da mesma matéria já apreciada. A tentativa de reapresentar os mesmos argumentos, ainda que com novos documentos, não encontra respaldo legal, pois visa, em última análise, a reabertura de questão já decidida. Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo-se hígida a decisão de ID 239279615. Aguarde-se decurso de prazo para o autor se manifestar, nos termos da supramencionada decisão. Ficam as partes intimadas. No caso, o agravante alega a impenhorabilidade do valor de R$ 5.816,38 depositado em contas no Banco Bradesco e na Caixa econômica Federal, sob o argumento de que tem natureza salarial, proveniente de rendimentos de aluguéis que constituiriam sua única fonte de renda mensal e de que todo valor depositado em conta bancária inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Nesse sentido, é clara a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que reconhece a imprescindibilidade de comprovação da impenhorabilidade: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Segundo o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 3. No caso, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que o executado recebeu diversas transferências bancárias, mas não ampara a tese de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de pagamentos feitos por clientes. Ademais, o agravante sequer comprovou que, de fato, trabalha como autônomo, prestando serviços como pedreiro. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1933976, 0725532-26.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, I, DO CPC. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, cabe ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição, e desse ônus o devedor/agravante ainda não se desincumbiu, mormente após consulta aos embargos à execução, onde já foi constatado que as despesas relativas aos pagamentos de empregados e dos encargos trabalhistas já estão quitadas. 2. Muito embora os documentos demonstrem que os valores penhorados estejam vinculados à conta de titularidade da empresa agravante, não houve satisfatória comprovação de que sejam inalcançáveis pela constrição legitimamente realizada, mormente por não ser possível destacar com segurança qual a natureza da destinação dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são destinados exclusivamente para o pagamento dos seus colaboradores. 3. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, inciso I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados (art. 833, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930764, 0720898-84.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1921362, 0726515-25.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) No caso, não há qualquer comprovação nos autos acerca da natureza salarial do valor de R$ 1.124,15 bloqueado em conta bancária de titularidade do agravante na Caixa Econômica Federal. Desse modo, não há que se falar em impenhorabilidade de tal valor. Com relação ao valor remanescente de R$ 4.692,23 bloqueado em conta bancária no Banco Bradesco, em análise aos contratos de locação de ID’s 239428625, 239428626, 239428627, 239428630, 239428632 e 239428633 dos autos de origem, verifico que quatro dos seis contratos, sem nenhuma explicação, tiveram tão somente a última página, que contém a assinatura dos contratantes, assinada, sendo que as demais páginas foram juntadas no formato digital. Os dois contratos restantes são integralmente digitais e tiveram a assinatura dos contratantes “colada” sobre o documento, sem qualquer autenticação da assinatura. Já quanto ao extrato bancário de ID 239428611 da origem, observa-se que algumas das transferências realizadas pelos alegados locatários não correspondem aos valores que teriam sido convencionados no contrato de aluguel. Por exemplo, no contrato firmado com Pedro Alberto Tavares, restou consignado que o valor do aluguel seria de R$ 1.050,00, com desconto de pontualidade de R$ 100,00 (ID 239428626 da origem), ao passo em que no dia 7/5/2025 foram realizadas três transferências distintas, as quais totalizaram o valor de R$ 1.245,29 (extrato de ID 239428611 da origem). Desse modo, os documentos acostados pela parte agravante são insuficientes para demonstrar a impenhorabilidade dos valores alegada, de modo que não se mostra possível, neste momento, o deferimento do efeito suspensivo vindicado. Assim, em sede de cognição sumária, entendo que estão ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Após preclusão, considerando que já houve a apresentação de contrarrazões ao ID 73078618, voltem conclusos. Brasília, DF, 14 de julho de 2025 16:00:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador